Tribunal: TJMT
Processo: 1018936-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
IMPETRANTE: ROGÉRIO ALENCASTRO DE ARRUDA
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ROGÉRIO ALENCASTRO DE ARUDA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO E DO PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO, consubstanciado na alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares do Estado de Mato Grosso.
Inicialmente, requer o Impetrante a redistribuição do presente writ, por dependência, à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, nos termos dos artigos 55, § 3o e do 930, § único, ambos do código de processo civil, alegando, a pré-existência do Mandado de Segurança 1013270-96.2020.8.11.0000, referente à mesma matéria, para que sejam julgadas conjuntamente.
Pois bem. Em momento anterior à distribuição da presente demanda, fora distribuído à eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o Mandado de Segurança 1013270- 96.2020.8.11.0000, envolvendo a mesma controvérsia, qual seja, a alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares.
Nesse sentido, vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
No caso concreto, verifica-se a identidade do pedido e da causa de pedir entre as demandas.
Dessa forma, diante do pedido do Impetrante, bem como, da conexão do presente feito com o Mandado de Segurança 1013270- 96.2020.8.11.0000, recomenda-se a redistribuição dos autos.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 55, caput e §3o do Código de Processo Civil, determino a redistribuição dos autos à Exma. Sra. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora